Tribunal: TJBA
Processo: 8018735-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018735-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, a qual buscava a declaração de ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e a consequente indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de elementos relevantes para a caracterização do dano moral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive quanto à ausência de dano moral indenizável e à regularidade da suspensão do serviço diante do inadimplemento de múltiplas faturas.
5. A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.
6. Mesmo com finalidade de prequestionamento, a oposição de embargos exige a demonstração de vício na decisão embargada, o que não se constatou no caso.
7. A tese da parte embargante foi devidamente apreciada à luz dos documentos juntados aos autos e da normativa da ANEEL, restando clara a inexistência de irregularidade na atuação da concessionária.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"
1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com o fim de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8018735-24.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante
GIVANILDO SANTOS DE LIMA,
e, como parte embargada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça